Tribunal: TJMT
Processo: 1006151-63.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006151-63.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[W W FABIO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 18.466.836/0001-41 (RECORRIDO), GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR - CPF: 350.043.598-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 257.902.728-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DE ICMS COM BASE NO VALOR DA MERCADORIA SUBMETIDO AO REGIME DE PAUTA FISCAL – ILEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 431/STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante o disposto na Súmula n. 431 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se ilegal a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006151-63.2017.8.11.0041, impetrado por
W. W. FABIO TRANSPORTES EIRELI - ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que deixe de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre serviços de transporte rodoviário de cargas iniciados em território mato-grossense, prestados pela impetrante (gado bovino/bubalino), com a utilização, como base de cálculo, de valores constantes em lista de preços ou valores mínimos (pauta fiscal), anexas à Portaria nº 207/2015, revogada pela Portaria 34/2017 e suas modificações posteriores, para que o imposto devido nestas prestações seja calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do serviço prestado, conforme estabelece o artigo 13, III, da Lei Complementar nº 87/96.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 51963487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006151-63.2017.8.11.0041, impetrado por
W. W. FABIO TRANSPORTES EIRELI - ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que deixe de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre serviços de transporte rodoviário de cargas iniciados em território mato-grossense, prestados pela impetrante (gado bovino/bubalino), com a utilização, como base de cálculo, de valores constantes em lista de preços ou valores mínimos (pauta fiscal), anexas à Portaria nº 207/2015, revogada pela Portaria 34/2017 e suas modificações posteriores, para que o imposto devido nestas prestações seja calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do serviço prestado, conforme estabelece o artigo 13, III, da Lei Complementar nº 87/96.

A questão abordada no processo em análise relaciona-se à insurgência da parte impetrante contra o ato administrativo praticado pela autoridade coatora, consistente na cobrança de ICMS sobre o serviço de transporte, lastreada em preço mínimo fixado em pauta fiscal.

Primeiramente, consigna-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao rejeitar a preliminar de decadência, tendo em vista que “
a impetrante juntou aos autos Conhecimentos de Transporte Rodoviários datados de 21/02/2017, menos de 15 dias antes da propositura da ação (ID 5006501), os quais demonstram a cobrança do ICMS nos moldes descritos na inicial e, portanto, demonstram não só a inocorrência da decadência, mas também o interesse de agir, porquanto se trata de mandado de segurança preventivo, no qual é lícito formular pedido certo e determinado, porém relativo a eventos futuros
” (id. 47594953).

As demais preliminares (carência da ação e inadequação da via eleita) confundem-se com o mérito da ação e com ele serão apreciadas.

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
No caso em comento, conforme se verifica dos Conhecimentos de Transporte Rodoviários acostados aos autos, a impetrante, em razão de sua atividade de transporte de bovinos vivos de estabelecimentos situados em Mato Grosso para outros estabelecimentos localizados em outros Estados da Federação, está sendo obrigada ao recolhimento do ICMS conforme pauta fiscal, e não pelo preço do frete que consta no Conhecimento de Transporte.

Tal prática não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, consoante entendimento jurisprudencial pacificado pela Súmula 431 do STJ: “é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal”.

Nesse sentido: STJ EREsp 33.808-SP, RMS 16.810-PA, RMS 25.605-SE, TJMT Remessa Necessária 1007140-69.2017.8.11.0041; Remessa Necessária 0026636-82.2009.8.11.0041.

Desse modo, sendo ilegal o ato impugnado, conforme já decidido pelo Eg. Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a concessão da segurança.
” (id. 47594953).

Tal fundamentação encontra-se em consonância com o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo, inclusive, sumulado (Súmula n. 431/STJ):

TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PAUTA FISCAL ASSENTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODIFICAÇÃO NA VIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 431/STJ.

1. O Tribunal de origem consignou que os aclaratórios objetivavam rediscutir o mérito do julgado, visando sua modificação, o que é inadmissível na via estreita dos declaratórios, porquanto recurso destituído dessa finalidade.

2. Não se configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada.

3. Reverter as conclusões assentadas pelo Tribunal de origem quanto à adoção do regime de pauta fiscal implicaria nova sindicância no conjunto probatório dos autos, vedado pelo enunciado sumular 7/STJ.

4. O entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é de que "É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal" (Súmula 431/STJ).

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 877.421/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 03/03/2017).

No mesmo sentido, outrossim, segue a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – INDÍCIOS DE SUBFATURAMENTO –
REGIME DE PAUTA FISCAL – NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO – REGRAMENTO DO ART. 148, CTN
- APELO DESPROVIDO- SENTENÇA RATIFICADA.

1. [...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer a ilegalidade de cobrança do ICMS com base em regime de pauta fiscal, mormente pelo fato de que "o art. 148 do CTN somente pode ser invocado para a determinação da base de cálculo do tributo quando, certa a ocorrência do fato imponível, o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos registrados pelo contribuinte não mereçam fé, ficando a Fazenda Pública, nesse caso, autorizada a proceder ao arbitramento mediante processo administrativo-fiscal regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa" (RMS n. 18.677-MT, relator Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 20.6.2005).

2. Não é dado ao Estado desconsiderar o valor indicado pelo contribuinte e arbitrar quantia diversa, adotando valores de referências previamente estabelecidos (adoção de pauta fiscal), sob pena de afronta direta à legalidade tributária.

3. Recurso desprovido.

4. Sentença ratificada.

(N.U 0026636-82.2009.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício, a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020